Tribunal: TCU
Processo: 002.328/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acordão proferido em monitoramento do cumprimento de determinações e implementação de recomendações expedidas em acórdão prolatado em auditoria operacional realizada com o objetivo de fiscalizar aspectos relativos à participação societária da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec) na empresa Transnordestina Logística S.A. (TLSA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento, em que se aprecia pedido de reexame interposto pela então Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A., atual Infra S.A., contra o Acórdão de Relação 24/2023-Plenário, que, em sede de monitoramento das determinações expedidas no Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário , fixou novo prazo para cumprimento de determinação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência deste Acórdão à recorrente, informando que o teor integral das peças que o integram (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.